Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-20.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000729-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERCULES DA SILVA ORTIZ - CPF: 056.726.581-13 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Estelionato. Locação de veículo. Condenação. Irresignação defensiva. Absolvição. Mero inadimplemento contratual. Ausência de dolo. Improcedência. Fornecimento de dados cadastrais inverídicos. Deslocamento do automóvel para região de fronteira internacional. Desligamento do sinal rastreador. Cancelamento do meio de pagamento antes do prazo final para devolução do bem. Fragilidade do acervo probatório. Aplicação do in dubio pro reo. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Prova documental e oral. Confissão do acusado. Versão exculpatória desprovida de suporte probatório. Dosimetria. Redimensionamento da pena-base. Improcedência. Fundamentação idônea para valoração dos maus antecedentes. Aumento da fração aplicada para atenuante da confissão. Inviabilidade. Súmula nº 231 do
stj
. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Exclusão da indenização por danos materiais. Improcedência. Veículo não foi restituído. Montante adequado e proporcional ao dano sofrido. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, além da indenização à título de danos morais fixadas em R$ 95.400,00.

2. A defesa sustenta:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a inexistência de dolo;
(
iii
)
a insuficiência das provas para fundamentar o édito condenatório; subsidiariamente,
(
iv
)
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(v)
aumento da fração aplicada para atenuante;
(vi)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(
vii
)
exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

II.
Questões em discussão

3. Há
sete
questões em discussão: (i)
definir se a conduta configura mero inadimplemento contratual ou crime de estelionato
; (
ii
)
estabelecer se há dolo específico na
conduta
do agente
; (
iii
)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
iv
) verificar a adequação da pena-base; (v) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (vi) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
vii
) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos materiais
.

III.
Razões de decidir

4.
O acervo fático-probatório demonstra que o pacto locatício foi utilizado como estratagema para a captação e posterior apropriação indébita do automóvel, configurando a fraude penal
.

5.
O dolo específico se evidencia pelo fornecimento de dados falsos, pela impossibilidade de localização, pela interrupção dos pagamentos, pelo deslocamento do veículo à fronteira internacional e pelo desligamento do rastreador
.

6.
A tese de que o veículo teria sido repassado a terceiro não restou comprovada, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de apresentar elementos mínimos que conferissem verossimilhança ao álibi (art. 156 do CPP)
.

7
.
A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por documentos, registros de geolocalização e prova oral colhida sob contraditório, formando conjunto probatório coeso e suficient
e
.

8
.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa dos maus antecedentes, fundamentação idônea que não se confunde com a análise da personalidade do agente
.

9
.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema nº 158 de Repercussão Geral do STF
.

10
.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando o agente ostenta condenação definitiva anterior pelo mesmo delito, revelando que a medida não é socialmente recomendável (art. 44,
inciso
III, do CP)
.

11
.
A indenização por danos materiais é mantida por haver pedido expresso na denúncia, prova efetiva do prejuízo e observância aos critérios de proporcionalidade e moderação
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A utilização de contrato de locação como meio para obtenção fraudulenta de bem, com posterior ocultação e não devolução, configura estelionato e não mero inadimplemento civil. 2. A existência de elementos objetivos como fornecimento de dados falsos, evasão e ocultação do bem evidencia o dolo específico do crime de estelionato. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. A substituição da pena privativa de liberdade exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, podendo ser afastada diante de antecedentes desfavoráveis. 5. É cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais quando houver pedido expresso e comprovação do prejuízo
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.

44,
inciso
III
, 59 e
171,
caput
; CPP,
arts
. 156,
386, inciso III
e
VII
, e
387, inciso IV
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; STJ,
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma;
j. em
: 13 de novembro de 2023;
TJSP, Apelação Criminal nº 1705267-96.2023.8.26.0224, Rel. Des.
Enio

Móz
Godoy, 12ª Câmara de Direito Criminal;
j. em
:
12 de março de 2026
;
TJSP, Apelação Criminal nº 1520698-70.2020.8.26.0577, Rel. Des. Alcides
Malossi
Junior, Nona Câmara de Direito Criminal;
j. em
:
16 de janeiro de 2025
;
TJMT, Apelação Criminal nº 1022135-02.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
6 de dezembro de 2023;
TJMT, Apelação Criminal nº 1004884-87.2025.8.11.0037, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
17 de março de 2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1027805-82.2024.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
24 de março de 2026;
TJMT, Apelação Criminal nº 1000950-82.2024.8.11.0029, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
27 de maio de 2025;
TJMT, Apelação Criminal nº 0007580-05.2017.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal;
j. em
:
30 de setembro de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0001899-53.2019.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal;
j. em
:
16 de setembro de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo

d
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 14
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Hércules da Silva Ortiz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, bem como
a
o pagamento de 11 dias-multa, pelo delito de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, além da indenização à título de danos materiais
,
fixada em R$ 95.400,00 (Id.344129375).

Em síntese, a
defesa
sustenta:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a inexistência de dolo;
(
iii
)
a insuficiência das provas para fundamentar o édito condenatório; subsidiariamente,
(
iv
)
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(v)
aumento da fração aplicada para
a
atenuante;
(vi)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(
vii
)
exclusão da indenização fixada a título de danos materiais (Id. 344129381).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 344129383).

O douto
Procurador de Justiça,
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pretensão absolutória – Alegação de mero inadimplemento contratual – Inocorrência – Ardil evidenciado por fornecimento de dados cadastrais falsos, ruptura deliberada de comunicação e ocultação do bem – Deslocamento do veículo para região de fronteira internacional e desligamento do sistema de rastreamento – Dolo específico configurado – Conjunto probatório robusto, coeso e harmônico – Inexistência de dúvida razoável – Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo – Dosimetria da pena – Critério trifásico observado – Confissão espontânea reconhecida – Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal – Súmula n.º 231 do STJ – Ausência de bis in idem – Antecedentes criminais considerados com finalidades distintas – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Requisito do art. 44, III, do Código Penal não preenchido – Indenização mínima por danos materiais (art. 387, IV, do CPP) – Pedido expresso na denúncia – Prejuízo comprovado – Valor fixado com moderação e proporcionalidade – Manutenção – Pelo desprovimento do recurso
” (Id. 345938350).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Consta da denúncia que, em 20 de março de 2020, na sede da empresa Movida Locação de Veículos S.A., o apelante celebrou contrato de locação do veículo Jeep Compass, placa QQR-2314, com devolução prevista para 23 de março de 2020, o que não se concretizou. Apurou-se, ainda, que o sinal do rastreador instalado no automóvel foi
interrompido
na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, sem posterior localização ou restituição do bem.

Por esses fatos, foi-lhe imputada a prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, com pedido de condenação e de fixação do valor de R$ 119.968,00 a título de danos materiais (Id. 344128877).

A peça acusatória foi recebida em 14 de dezembro de 2023 e, ao final da instrução, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, fixando, ainda, indenização
a
título de danos materiais em R$ 95.
4
00,00 (Id. 344129375).

Irresignada, a defesa sustenta
(i)
a atipicidade da conduta imputada, ao argumento de que não houve fraude antecedente apta a caracterizar o crime de estelionato, mas mero inadimplemento contratual,
aduzindo,
ainda,
(
ii
)
a inexistência de dolo específico e
(
iii
)
a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, postulando a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo, não prospera
.

A
materialidade
delitiva encontra-se evidenciada pelo Contrato de Locação (Id. 344128854 – pág. 12), pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 344128861 – pág. 12) e pelos registros de geolocalização do veículo (Id. 344128854 – págs. 13/14).

A
autoria,
a seu turno, extrai-se da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente do depoimento da testemunha Leonardo Machado Júnior, em harmonia com a admissão do próprio acusado no sentido de que foi ele quem celebrou a locação do automóvel, circunstâncias que, apreciadas em conjunto, corroboram a imputação inicial.

Com efeito,
embora
a defesa alegue que os fatos retratam mero inadimplemento contratual, questão a ser resolvida na esfera cível, os elementos coligidos aos autos revelam que
o pacto de locação serviu como estratagema para obtenção indevida da posse e posterior retenção ilícita do automóvel
, em contexto que ultrapassa, em muito, o simples descumprimento
da avença celebrada entre as partes
, atraindo, assim, a incidência do Direito Penal.

Isso porque,
apesar de
, em um primeiro momento, a locação do veículo te
r
se revestido de aparente regularidade,
vez que
o acusado assin
ou o

contrato
, apresent
ou
sua documentação pessoal (Id. 344128854 - pág. 12 e 15) e utiliz
ou
cartão de crédito de sua titularidade para efetuar o pagamento das diárias, ao final do prazo contratual não promoveu a devolução do automóvel à empresa vítima
, tampouco adimpliu as diárias subsequentes, o que deu
ensejo a sucessivas tentativas da locadora
de

encontrar
o contratante e reaver o bem.

Porém, as diligências empreendidas pela ofendida nos endereços informados pelo acusado restaram infrutíferas, tendo sido inclusive informada, em uma delas, que ele jamais residira no
imóvel
indicado.

Do mesmo modo, as tentativas de contato telefônico sobejaram frustradas, sem que houvesse qualquer iniciativa do apelante em justificar a retenção do veículo ou providenciar sua devolução.

Tais circunstâncias destacam que, ao menos em parte, os dados cadastrais fornecidos pelo réu eram inverídicos, o que dificultou sobremaneira sua localização.

Esse
contexto é ainda reforçado pelo fato de que, na tentativa de reaver o bem, a empresa vítima constatou, por meio do sistema de monitoração eletrônica, que, em 22.3.2020, isto é, antes mesmo do término das diárias contratadas, o veículo foi conduzido à região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, ocasião em que o sinal do rastreador foi interrompido, sem posterior localização ou restituição do automóvel (Id. 344128854 - pág. 14).

A propósito,
o
depoimento judicial da testemunha Leonardo Machado Júnior, funcionário da empresa vítima, valida os elementos fáticos até aqui expostos:

“
Promotor de Justiça
: O pagamento dessa locação foi feito de que forma?

Testemunha Leonardo
: Por cartão de crédito.

Promotor de Justiça
: O cartão de crédito também era do Hércules?

Testemunha Leonardo
: Não tinha responsável financeiro, ele mesmo era o titular do cartão.

Promotor de Justiça
: Teve algum problema com relação a esse pagamento?

Testemunha Leonardo
: Ele só pagou os três primeiros dias, depois não conseguiu debitar mais nada.

Promotor de Justiça
: Mas, assim, os três primeiros dias foram debitados com o cartão dele, na conta bancária dele?

Testemunha Leonardo
: Sim senhor.

Promotor de Justiça
: Documentos todos apresentados em nome dele?

Testemunha Leonardo
: Sim, pessoal, exatamente.

Promotor de Justiça
: Depois disso os senhores tiveram algum contato com o senhor Hércules para devolução do veículo?

Testemunha Leonardo
: Tentamos localizá-lo nos endereços que ele nos forneceu no preenchimento da ficha do cliente, mas nos endereços não foi localizado e, em um deles, inclusive foi falado pela pessoa que habitava a casa que ele nunca havia morado ali.

Promotor de Justiça
: Então os endereços que ele passou eram falsos?

Testemunha Leonardo
: Sim senhor.

Promotor de Justiça
: Foi feita alguma chamada telefônica para ele?

Testemunha Leonardo
: Tentado tudo, em vão. Não conseguimos contato de maneira alguma com o senhor Hércules.

Promotor de Justiça
: Ele nunca mais apareceu para fazer a devolução desse carro?

Testemunha Leonardo
: Não senhor.” (Trecho retirado da sentença - Id. 344129375).

Face esse cenário, conforme assentado pelo douto
Parquet
nas contrarrazões,
resta rechaçada
a tese de
que a conduta se limitaria a um mero descumprimento contratual. A ação
do apelante
, considerada à luz dos elementos probatórios já examinados, sobressai que
a contratação
foi
instrument
alizada
para
a obtenção indevida

d
a posse do bem e
para a frustração de
sua recuperação,
subsumindo-se

ao
artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Tal conclusão é ainda acentuada pelo fato de que
a interrupção do sinal do rastreador em
região de fronteira
realça
o
animus
fraudandi
intrínseco à tipificação do delito patrimonial, tornando insubsistente o argumento defensivo de ausência de má-fé
.

Nesse sentido
, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo
assentando
que a
celebração
de contrato
de locação com o intuito preexistente de não restituir o bem, aliada à
ocultação do
veículo,
caracteriza o crime
de estelionato
:

“
Teses de julgamento: A celebração de contrato de locação com o intuito preexistente de não restituir o bem e a prática de atos para ocultar o veículo (desconexão de rastreador) configuram o crime de estelionato e não mero ilícito civil” (TJSP, Apelação Criminal nº 1705267-96.2023.8.26.0224, Rel. Des.
Enio

Móz
Godoy, 12ª Câmara de Direito Criminal; data do julgamento: 12 de março de 2026
; data da publicação: 12 de março de 2026
).

Ainda que
a defesa
esteie
a insuficiência das provas coligidas aos autos para embasar o édito condenatório, ao atribuir a responsabilidade penal a terceiro, a narrativa exculpatória manifesta-se isolada, genérica e destituída de corroboração por qualquer outro elemento probatório constante dos autos.

Isso porque, em interrogatório judicial, o próprio apelante admitiu ter sido o responsável pela locação do veículo, afirmando, no entanto, que o fez a pretexto de quitar dívida contraída com terceiro que identificou apenas pela alcunha de “Zé Carlos”, sem fornecer
dados
mínimos aptos à sua individualização:

“
Hércules:
É verdade mesmo. Eu loquei o carro para um rapaz
a
que
m
eu estava devendo dinheiro, ele já tinha locado antes e eu locava para ele. Ele entregava o carro normal e dessa vez não. Eu soube que ele sumiu com esse carro quando veio a intimação para mim.

[...]

Juiz:
Qual é o nome dessa pessoa? Por que você não arrolou como testemunha para ser ouvida aqui?

Hércules:
Olha, eu já o procurei quando fui intimado, não consegui achar o endereço dele mais. Eu o chamava de Zé Carlos.

Juiz:
Você devia quantos para ele?

Hércules:
Eu devia R$ 2.000,00.

Juiz:
Aí o senhor locava o carro no seu nome e repassava o veículo para ele?

Hércules:
Sim.

Juiz:
O senhor
é
quem ia na empresa ou ele ia junto?

Hércules:
Não. Ele me largava lá e eu locava o carro. Ele só me deixava lá e depois eu saía. Aí ele pegava o carro.

[...]

Juiz:
E você não tem nenhum contato dele? Não sabe nada a respeito?

Hércules:
Nada. Tentei até procurar, mas nada” (Id. 344129369).

Tal narrativa, associada à ausência de registro de boletim de ocorrência quando, alegadamente, tomou conhecimento do desaparecimento do automóvel, fragiliza grandemente a versão exculpatória.

Soma-se a isso que a justificativa de que teria locado o automóvel para quitar dívida contraída com indivíduo conhecido apenas como “Zé Carlos” permaneceu no campo meramente afirmativo, porquanto desacompanhada de qualquer elemento externo de ratificação, inexistindo nos autos prova apta a atestar a presença desse suposto terceiro, bem assim a veracidade da versão apresentada pelo apelante.

Malgrado recaia sobre a acusação o ônus de comprovar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do delito, também incumbia à defesa,
nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
, trazer ao caderno processual elementos minimamente aptos a amparar a tese que articulou,
circunstância
não verific
ada
no caso concreto.

Nessa lógica, lição do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Em síntese, o conjunto documental e oral enfatiza o dolo do apelante a partir de cinco vetores incontroversos
:
(i)
fornec
imento

de
dados cadastrais inverídicos;
(
ii
)
impossibilidade de
localização
pelos meios de contato indicados;
(
iii
)
i
nterrupção deliberada

d
o
s
pagamento
s
das diárias subsequentes antes do prazo final para devolução do automóvel;
(
iv
)
deslocamento do veículo para fronteira internacional com
desligamento
de rastrea
dor
; e
(v)
ausência de
providência compatível com a boa-fé objetiva.

Sendo assim
,
o quadro de provas
demonstra que
o édito condenatório
não se alicerçou em mera conjectura ou em
informação
isolad
a
, inexistindo dúvida razoável apta a
justificar
a incidência do princípio do
in d
u
bio pro reo
.

Em sentido corroborativo
, cito
julgado
do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em hipóteses análogas à dos autos, reconheceu
que
a conduta
d
o
agente se amolda

ao
tipo penal previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal:

“1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida sobre materialidade e autoria. O acusado, agindo em concurso com os corréus, participou do esquema fraudulento de aluguel de automóveis, obtendo vantagem ilícita, após manter a vítima em erro, pela aplicação de fraude. Ele celebrou um contrato de locação de automóvel com a empresa Localiza Rent a
Car
, fazendo crer que se tratava de um negócio legítimo. Contudo, o acusado nunca teve a intenção de cumprir com o contrato, que serviu como meio fraudulento para que a vítima lhe entregasse o bem. Assim, depois de se apoderar do veículo, ele desapareceu com o carro, obtendo a vantagem ilícita, desde o início almejada. Declarações judiciais da vítima. Base probatória robusta” (TJSP, Apelação Criminal nº 1520698-70.2020.8.26.0577, Rel. Des. Alcides
Malossi
Junior, Nona Câmara de Direito Criminal; data de julgamento: 16 de janeiro de 2025
; data da publicação:
16 de janeiro de 2025)

Oportuna a jurisprudência da Terceira Câmara Criminal desta Corte:

“
1. Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que a apelante induziu os ofendidos a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deles, de modo que, estando plenamente configurados os delitos do art. 171, caput, do CP, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular” (TJMT, Apelação Criminal nº 1022135-02.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de dezembro de 2023; data da publicação: 9 de dezembro de 2023).

Dessa
rte
,
encontrando-se fartamente comprovadas
a materialidade e a autoria do delito de
estelionato
, mantenho a condenação de
H
ércules da Silva Ortiz

e, consequentemente,
afasto a
s
tese
s
absolutória
s
.

Em caráter subsidiário, a defesa postula

o

(
iv
)
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que o histórico criminal teria sido utilizado como fundamento para valorar a personalidade do acusado.

A pretensão, entretanto, não merece acolhimento
.

Em cuidadosa análise da sentença, observa-se que o magistrado, ao proceder à dosimetria da pena, registrou, de forma expressa, que não havia elementos para aferição da conduta social e da personalidade do réu, recrudescendo a pena unicamente em razão da existência de condenação definitiva anterior por delito da mesma natureza daquele narrado na denúncia
(Id. 344129375).

Desse modo, diversamente do que sustenta a defesa, a condenação pretérita foi utilizada para valorar os maus antecedentes, e não a personalidade do acusado, o que está em conformidade com o disposto no artigo 59 do Código Penal e com a jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive de minha relatoria:

“
10. A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas configura fundamento idôneo para a valoração negativa dos maus antecedentes e autoriza exasperação da pena-base em patamar compatível com a reprovabilidade evidenciada” (TJMT, Apelação Criminal nº 1004884-87.2025.8.11.0037, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de março de 2026; data da publicação: 24 de março de 2026).

Por conseguinte, como foi valorada apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, à vista do Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 344129376), mantenho o cálculo realizado na primeira fase da dosimetria penal.

No que tange ao requerimento de

(v)
aumento da fração aplicada para atenuante
da confissão espontânea, entendo que tal medida encontra óbice legal intransponível.

Considerando que a pena mínima para o delito de estelionato é de 1 ano (artigo 171,
caput
, do Código Penal) e que a pena-base, exasperada em 2 meses, foi reduzida no mesmo
quantum
, a sanção intermediária permaneceu no mínimo legal.

De modo efetivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, orientação esta cristalizada na Súmula nº 231, segundo a qual:
“a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, tendo sido reafirmada sua validade em julgamento realizado em 14 de agosto de 2024,
nos Recursos Especiais n.º 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE
.

Esse entendimento, aliás, não é isolado, dado que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270), firmou que a aplicação de atenuantes genéricas deve respeitar os limites legais previamente estabelecidos.

Dessa forma, não subsiste qualquer dúvida quanto à impossibilidade jurídica de conferir maior redução à atenuante da confissão espontânea no caso em análise.

Em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores, cito precedente de minha relatoria:

“
8. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, porém, a redução da pena abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento este consolidado também pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 158 de Repercussão Geral, razão pela qual inexiste margem para eventual
overruling
(superação do referido verbete sumular)” (TJMT, Apelação Criminal nº 1027805-82.2024.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de março de 2026; data da publicação: 27 de março de 2026).

A
ssim, tendo em vista que o juízo de origem
observou rigorosamente os parâmetros legais e
jurisprudenciais
aplicáveis,
a sanção intermediária
não
reclama
qualquer r
etificação, mantendo-se em observância aos ditames legais.

Igualmente não merece acolhimento o pedido de

(vi)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, não obstante a defesa discorra que
a circunstância judicial dos antecedentes criminais
já foi
utilizada para a exasperação da pena-base
, o que, em tese,
configura indevido
bis in idem
.

O argumento, todavia, não se

sustenta.

O
próprio ordenamento jurídico impõe a análise autônoma do
histórico
crimina
l do agente
em momentos distintos da dosimetria, com finalidades jurídicas diversas.

Enquanto, na primeira fase, os antecedentes são valorados à luz do art
igo
59 do Código Penal, para aferição da pena-base, na etapa relativa à substituição da pena, sua análise decorre de expressa determinação legal, nos termos do art
igo
44,
inciso
III, do mesmo
diploma.

Logo, sem embargo de eventualmente preenchidos os requisitos de ordem objetiva, relativos ao
quantum
da pena aplicada e à ausência de violência ou grave ameaça, subsiste ao magistrado o dever jurídico, e não mera faculdade discricionária, de proceder à avaliação concreta das circunstâncias judiciais, especialmente quanto ao requisito subjetivo previsto no
ordenamento jurídico
.

À vista desse quadro
, o indeferimento da substituição
, no caso vertente, mostra-se acertado
,
pois
o
apelante
ostenta condenação transitada em julgado pelo mesmo delito, circunstância que decreta maior reprovabilidade d
e su
a conduta e
autoriza a conclusão de
que a medida substitutiva não se
revela
suficiente nem adequada à prevenção e reprovação do crime,
nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, condizente orientação
jurisprud
encial
dest
e Tribunal
de Justiça

(TJMT, Apelação Criminal nº 1000950-82.2024.8.11.0029, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de maio de 2025; data da publicação: 9 de junho de 2025).

Consequentemente, correta a sentença ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inexistindo qualquer ilegalidade, excesso ou vício de fundamentação a ser corrigido por esta instância revisora
.

Por arremate, quanto ao pleito de
(
vii
)
exclusão da indenização fixada a título de danos m
ateriais, melhor sorte não assiste à defesa.

É consabido que o art
igo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza o Juízo sentenciante, quando presentes elementos suficientes nos autos, a fixa
r
valor mínimo
para
reparação dos danos causados pela infração penal,

sem prejuízo da
apuração integral do montante devido na esfera
cível.

No caso concreto, o prejuízo material suportado pela empresa vítima restou
satisfatoriamente comprovado
ao longo da instrução criminal, tanto
pelo

acervo
documental quanto
pel
a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, haja vista que o
veículo locado
não foi

recuperado até o presente momento
.

O douto
Parquet

requereu, na peça acusatória, o arbitramento do dano material no valor de R$ 119.968,00 (Id. 344128877), correspondente ao preço médio do veículo Jeep/Compass, segundo o extrato retirado da Tabela Fipe e juntado aos autos (Id. 344128861 - pág. 13).

Nada obstante, o magistrado, levando em consideração os dados apresentados nos autos, especialmente o montante indicado em juízo pela testemunha Leonardo, estabeleceu a indenização mínima em
R$ 95.400,00
, montante que se mostra razoável e consentâneo com o prejuízo apontado,
preservando
-se
à vítima, caso assim entenda, a possibilidade de buscar eventual complementação do ressarcimento na esfera cível.

Nesse rumo, o
Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
dispõe que:
“a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

Então, tendo havido pedido expresso na denúncia e estando comprovado o prejuízo material da empresa locadora,

além de assegurado ao réu o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa

sobre os elementos que
deram suporte

ao arbitramento
da indenização mínima, encontra
m
-se plenamente atendidos os requisitos exigidos para a aplicação do art
igo
387,
inciso
IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Em reforço a essa conclusão, cito precedente desta Instância Revisora:

“A indenização mínima de R$ 75.000,00 está devidamente fundamentada em provas dos autos e corresponde ao valor de mercado de apenas um dos veículos desviados, demonstrando moderação e proporcionalidade do juízo sentenciante” (TJMT, Apelação Criminal nº 0007580-05.2017.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de setembro de 2025; data da publicação: 2 de outubro de 2025).

“É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano material com base em pedido expresso na denúncia, prova documental idônea e ausência de restituição do bem, independentemente de instrução probatória específica ou impugnação formal pela defesa” (TJMT, Apelação Criminal nº 0001899-53.2019.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de setembro de 2025; data da publicação: 30 de setembro de 2025).

Como resultado, mantenho a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 95.400,00, nos exatos termos da sentença.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,

conheço do recurso

e

nego-lhe provimento,
mantendo
incólume
o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026